Tribunal: STF
Processo: ARE 1469362
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Márcia Moraes Rocha interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 31) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Extraio a parte inicial da ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO, QUANDO DA ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – DEFERIMENTO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ PROVIDO EM PARTE E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIMENTO.
[...]

Assevera, inicialmente, a violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, por ter havido, na origem, o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte a especificação das provas que entendia relevantes para o deslinde da causa.

Diz, ademais, terem sido vulnerados os postulados da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da confiança (boa-fé), mormente em virtude da conclusão do Tribunal Estadual que, diante da não aprovação em concurso público e do não preenchimento dos requistos para obtenção da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, declarou a nulidade dos atos administrativos os quais concederam, à recorrente, o direito à permanência no serviço público e posteriores enquadramento em diversos cargos públicos de natureza efetiva. 

Subsidiariamente, se não acolhidas as teses de mérito, postula pela modulação da decisão proferida pela Justiça Estadual para ressalvar os direitos previdenciários decorrentes do recolhimento de contribuição ao regime próprio de previdência.

O recurso foi, em parte, inadmitido e, na outra parte, teve seu seguimento denegado ante a aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral (eDoc 38). Contra a inadmissão, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 47), no qual houve refutação do fundamento da inadmissibilidade.

É o relatório. Decido.

2. Apreciado o recurso na parte submetida ao conhecimento desta Corte, observo, desde logo, que o Colegiado de origem, com base no conjunto fático-probatório, emanou conclusão no sentido da nulidade dos atos administrativos que concederam, à particular recorrente, a estabilidade no serviço público mesmo não cumprindo os requisitos do art. 19 do ADCT, e, ainda, o posterior enquadramento em diversos cargos públicos de natureza efetiva sem submissão a concurso público, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:

Na hipótese, verifica-se que, para a servidora Marcia Morais Rocha obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. 
Ocorre que, na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1º-2- 1993, para exercer o cargo em comissão de “Secretario de Gabinete”, por meio do Ato n.º 274/93. 
Posteriormente, sem qualquer realização de concurso público, em 28-4-94, a Apelante foi enquadrada no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo”, por meio do Ato n. 279/94. E ainda, em 4-11-03 foi enquadrada no cargo efetivo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” e após, em 29-8-2005, por meio da Portaria n.º 112/05, foi novamente reenquadrada no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”.
Nota-se que, a Apelante foi beneficiada com diversas progressões na carreira, benesses próprias de servidores públicos efetivos, ocupando atualmente o cargo efetivo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, Classe D, Referência MD10, na função de “Superintendente de Controle Interno de Gestão”. 
Assim, a Apelante/Requerida jamais poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 5-10-1988, não contava com mais de 5 (cinco) anos de serviço público prestado à ALMT, aliás, sequer pertencia ao quadro de funcionários da referida Casa Legislativa.
Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, DE FORMA CONTÍNUA há, pelo menos, cinco anos anteriores à data da promulgação da constituição federal. 
In casu, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a servidora Marcia Morais Rocha não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.
[...]
Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante Marcia Morais Rocha jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
[...]
Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade. 
Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo. 
Além disso, independentemente da boa-fé e/ou da inexistência de dolo, tais preceitos não se convalidam com o ato nulo, pois esse não se ratifica com o transcorrer do tempo.

Ante esse quadro, rever o posicionamento objurgado demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas, providência vedada na via extraordinária, considerado o teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.

Em situações idênticas envolvendo a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso e no mesmo sentido exposto nesta decisão, aponto o que restou decido no ARE 1.360.037 AgR-Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; no ARE 1.397.869 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; no ARE 1.403.268, da minha relatoria; no ARE 1.410.370, Rel. Min. Gilmar Mendes; e no ARE 1.414.337 AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Desse último transcrevo parte da ementa:


AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários do art. 19 do ADCT. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
[...]
4. Agravo interno conhecido e não provido.

Por fim, quanto ao pedido de modulação, entendo inexistir interesse recursal, porquanto o acordão vergastado consignou a preservação dos efeitos previdenciários originados a partir do recolhimento das contribuições nos cargos cujos vínculos foram declarados nulos.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.

4. Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente